Tribunal: STF
Processo: ARE 1389677
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE AO INC. IX DO ART. 93 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul:



    “E M E N T A – APELAÇÃO CÍVEL – DESPEJO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA AFASTADA – MÉRITO – ALUGUÉIS VENCIDOS NO CURSO DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL – DESFAZIMENTO DA LOCAÇÃO – CONDENAÇÃO NO PAGAMENTO DOS ATRASADOS – QUITAÇÃO DO IPTU RESTRITA AO IMÓVEL LOCADO – AUSÊNCIA DE DIREITO À RETENÇÃO OU INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. 



    01. Em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, supre a citação o comparecimento no processo, de advogado da parte ré, com procuração para atuar na demanda. Inicia-se, a partir de então, o prazo para contestação. Aplicação dos efeitos da revelia, diante da intempestividade da contestação, apresentada fora do prazo de 15 dias.



    02. Conforme art. 9º, III, da Lei 8245/1991, pode a locação ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Por ter deixado de quitar parte dos alugueis vencidos no curso da demanda, fica justificado o despejo do locatário.



    03. Apesar de ser devido o despejo, pelo inadimplemento do valor de parte dos alugueis, bem como o pagamento dos atrasados, deve ser afastada a cobrança de IPTU relativa às inscrições imobiliárias não previstas no contrato de locação.



    04. Estabelece o art. 35 da Lei de Locações, salvo expressa disposição contratual em contrário, as benfeitorias necessárias introduzidas pelo locatário, ainda que não autorizadas pelo locador, bem como as úteis, desde que autorizadas, serão indenizáveis e permitem o exercício do direito de retenção. Caso em que não está configurado o direito à retenção ou compensação. Recurso parcialmente provido” (fl. 1, e-doc. 24).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República, ao argumento de que “a oitiva de testemunhas e prova pericial são imprescindíveis para aferição de fatos relevantes, que não dão conta de serem absorvidos pela revelia, já que as provas apresentadas contrapõem com a versão ilustrada pela Recorrida, sendo certo que o julgamento antecipado da lide importa em violação ao contraditório e a ampla defesa” (fl. 27, e-doc. 32).



    Afirma que, “ao deixar de apreciar as peças de resistência e provas contidas no bojo dos Autos, as Instâncias Inferiores deixaram de observar que o direito da parte ré estava sendo violado, isto, pela simples comprovação da produção das provas materiais à época colacionadas” (fl. 28, e-doc. 32). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e aplicação dos Temas 339 e 660 da repercussão geral (fls. 1-6, e-doc. 34). 



    No agravo, o agravante alega que “contraditório e ampla defesa, além da fundamentação das decisões, são direitos das partes em processos judiciais. Todavia, no presente caso, a decisão agravada violou tais princípios, ao deixar de seguimento ao Recurso Extraordinário, como ainda, da possibilidade da extensão dos efeitos suspensivos, diante da tutela recursal pleiteada” (fl. 17, e-doc. 41).



    Pede “total PROVIMENTO ao presente agravo, para reformar a decisão que inadmitiu os recursos extraordinário e especial interpostos, com base nos fundamentos acima aludidos, para reconhecer o nulidade por falta de motivação, do cerceamento de defesa na presente demanda, e, lesão a norma infraconstitucional, por conseguinte, a reforma da decisão recorrida para julgar improcedentes os pleitos da exordial ou, ao menos, cassar o acórdão recorrido para que seja realizado novo julgamento do feito, possibilitando a análise das provas e fatos já apresentados pelo Agravante” (sic, fl. 25, e-doc. 41).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    4. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    5. A alegação de nulidade do acórdão por contrariedade ao inc. IX do art. 93 da Constituição da República não pode prosperar. Embora em sentido contrário à pretensão do agravante, o acórdão recorrido apresentou suficiente fundamentação.



    Conforme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “o que a Constituição exige, no art. 93, IX, é que a decisão judicial seja fundamentada; não, que a fundamentação seja correta, na solução das questões de fato ou de direito da lide: declinadas no julgado as premissas, corretamente assentadas ou não, mas coerentes com o dispositivo do acórdão, está satisfeita a exigência constitucional” (Recurso Extraordinário n. 140.370, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ 21.5.1993).



    6. Na espécie, o Tribunal de origem assentou:



    “Neste contexto, em consonância com entendimento do Superior Tribunal de Justiça, manifestado em acórdão proferido à época da vigência do Código de Processo Civil de 1973, supre a citação o comparecimento no processo, de advogado da parte ré, com procuração para atuar na demanda. Inicia-se, a partir de então, o prazo para contestação. Dessa forma, ao contrário do alegado pelo réu, é intempestiva a contestação apresentada em 15 de março de 2015. (…) Ademais, ao contrário do alegado, a concessão de efeito suspensivo no agravo de instrumento suspende apenas os efeitos da decisão, sendo insuscetível de postergar o prazo para apresentação da contestação. Portanto, aplicáveis os efeitos da revelia ao caso, presumindo-se verdadeiras as alegações proferidas pela parte autora. De qualquer forma, os elementos probatórios não corroboram com as alegações do réu/apelante. No mérito, a sentença deve ser mantida. O fundamento para a propositura da ação de despejo cumulada com cobrança é a ausência de pagamento dos alugueis e acessórios (IPTU), nos termos do art. 59, IX, da Lei de Locações. O artigo 59, § 3º, da Lei de Locações é claro ao possibilitar a suspensão da ordem de despejo, desde que ocorra o pagamento da totalidade dos valores devidos, sendo que inexiste a possibilidade de elidir a liminar com base no pagamento parcial. Na hipótese, o recorrente quitou o valor dos alugueis atrasados, contudo, deixou de recolher parte dos alugueis vencidos no curso da demanda (entre maio e julho, bem como setembro a novembro de 2017), o que foi informado pelo autor às fls. 628/629, sem resposta por parte do locatário. Tal situação é comprovada pelo extrato de subconta judicial, em que eram realizados os depósitos. Estabelece o art. 23, I, da Lei 8245/1991, ser o locatário obrigado a pagar pontualmente o aluguel e os encargos da locação, legal ou contratualmente exigíveis, no prazo estipulado ou, em sua falta, até o sexto dia útil do mês seguinte ao vencido. Ademais, o art. 9º, III, dispõe poder a locação ser desfeita em decorrência da falta de pagamento do aluguel e demais encargos. Logo, por ter deixado de quitar parte dos alugueis vencidos no curso da demanda, fica justificado o despejo. (…) Não obstante a autora alegar tratar-se de imóveis contínuos, de esquina e que todos são utilizados pelo réu, não há prova inequívoca neste sentido. Dessa forma, prevalece o pactuado expressamente no contrato. Assim, apesar de ser devido o despejo, pelo inadimplemento do valor de parte dos alugueis, acima mencionados, bem como o pagamento dos atrasados, deve ser afastada a cobrança de IPTU relativa às inscrições imobiliárias não previstas no contrato” (fls. 4-7, e-doc. 24).



    7. Rever a conclusão das instâncias originárias, quanto à decretação da revelia na espécie, demandaria a análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incidem na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO E MEDIAÇÃO NÃO DESIGNADA. CONCLUSÃO PELA AUSÊNCIA DE PREJUÍZO ÀS PARTES. NÃO APRESENTAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NO PRAZO LEGAL. DECRETAÇÃO DA REVELIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 2. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.333.609-AgR-segundo, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 10.2.2022).



    8. Rever a conclusão do Tribunal de origem no ponto relativo à legitimidade do despejo no presente caso também demandaria a análise do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei n. 8.245/1991), procedimentos incabíveis em recurso extraordinário com agravo. Incidem na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional e dos fatos e provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.226.916-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 21.11.2019).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Civil e Processual Civil. 3. Locação de imóvel. Despejo por falta de pagamento. Cumprimento de sentença. Fiadores não condenados ao pagamento. Ausência de obrigação. 4. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem majoração da verba honorária” (ARE n. 1.207.440-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).



    “DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REAPRECIAÇÃO DO MATERIAL FÁTICO-PROBATÓRIO. 1. A solução da controvérsia pressupõe, necessariamente, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE n. 1.021.877-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.4.2017).



    9. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371 (Tema 660), Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral na alegação de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal quando necessário o exame da legislação infraconstitucional:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral (DJe 1º.8.2013).



    Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações do agravante.



     



    10. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de setembro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora